Tribunal: TJSP
Processo: 2172093-71.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332300
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2172093-71.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ECOSERV - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA
LTDA, são embargados UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) e ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2172093-71.2019.8.26.0000/50000 São Paulo
Voto no 14158
Embargos de Declaração Cível no 2172093-71.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Ecoserv - Prestação de Serviços de Mão de Obra Ltda
Embargdos: União (Fazenda Nacional) e Estado de São Paulo
Interessados: Laspro Consultores Ltda (Administrador Judicial), Dettal-
part Participações Importação Exportação Industria e Comercio Ltda. (Em
Recuperação Judicial) e Maxxi Beverage Industria e Comercio Ltda. (Em
Recuperação Judicial)
Comarca: São Paulo
Juiz (a): Marcelo Barbosa Sacramone
Embargos de declaração – Agravo de instrumento
desprovido – Arguição de omissão – Hipóteses do art.
1.022 do CPC não verificadas – Inconformismo que
pretende atribuir efeito infringente a recurso que não os
tem no geral e nem no particular – Prequestionamento –
Embargos de declaração rejeitados.
Fundados na existência de omissão e
com pretendido efeito modificativo, foram opostos embargos de
declaração ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao
agravo de instrumento interposto pela embargante (fls. 208/227).
Com
reprise
dos
argumentos
expendidos no agravo de instrumento, sustenta a embargante, em
síntese, que o julgado colegiado é omisso, sobretudo por não
preencher os requisitos legais para requerer a recuperação judicial o
que, por conseguinte, impede sua inclusão no polo ativo do pedido
recuperacional do Grupo Dolly.
Oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2172093-71.2019.8.26.0000/50000 São Paulo
A
finalidade
dos
embargos
de
declaração é a de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro
material existentes no próprio corpo do julgado.
Aqui, a Turma Julgadora apreciou as
razões do agravo de instrumento interposto pela embargante e os
elementos constantes dos autos em sua inteireza para decidir, nos
limites da insurgência e conforme os fundamentos constantes do
acórdão recorrido pelo desprovimento do recurso (fls. 208/227), nos
termos da ementa que segue transcrita:
“Agravo de instrumento
Recuperação judicial

Decisão que determinou a inclusão da empresa Ecoserv
Prestação de Serviços de Mão de Obra Ltda. no polo
ativo do processo principal do Grupo Dolly, 'sob pena de
reconsideração da decisão de processamento da
recuperação judicial de todo o grupo e indeferimento da
petição inicial por falta de litisconsórcio ativo
necessário'.
Elementos consistentes que atestam a formação de
grupo empresarial de fato
Cerceamento de defesa
inocorrente

Instauração de incidente próprio,
assegurados o contraditório e a ampla defesa

Litisconsorte ativo necessário
Omissão da Lei no
11.101/05 quanto ao processamento da recuperação
judicial de grupo econômico Vedação inexistente
Consolidação substancial obrigatória Medida que se
impõe ante as peculiaridades do caso
Precedente
jurisprudencial

Decisão
mantida

Recurso
desprovido”.

Inexiste omissão a ser sanada.
No caso, é objetivo indisfarçável da
medida a rediscussão da lide, a criar inusitada terceira revisão do que
fora expressamente decidido, a qual é incompatível com o sistema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2172093-71.2019.8.26.0000/50000 São Paulo
processual.
Os embargos de declaração puramente
infringentes, como neste caso, não são admissíveis no processo civil
pátrio. É o que ensinam Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo
Talamini, a saber: “O objetivo dos embargos de declaração é o
esclarecimento, complemento ou correção material da decisão.
Portanto, eles não se prestam a invalidar uma decisão
processualmente defeituosa nem a reformar uma decisão que
contenha um erro de julgamento. Por isso, é comum dizer que os
embargos de declaração não podem ter efeito modificativo da
decisão impugnada (o chamado efeito ou caráter 'infringente')... O
que não se admite é o emprego puro e simples dos embargos de
declaração com o escopo de se rediscutir aquilo que o juiz decidiu.
Nesse caso, afirma-se que se trata de caráter puramente infringente.
Em regra, quando isso acontecer, os embargos deverão ser
rejeitados” (Curso Avançado de Processo Civil, vol. 2, Revista dos
Tribunais, 2017, p. 577).
Ademais, assinale-se que “O Poder
Judiciário, para expressar sua convicção, não está obrigado a
pronunciar-se sobre todos os argumentos suscitados pelas partes,
senão sobre os necessários ao deslinde da controvérsia” (Superior
Tribunal de Justiça, Ag Rg no Ag 962257/MG, Quarta Turma,
Relator Ministro Aldir Passarinho Junior, julgamento 10/06/2008).
No mais, o artigo 1.025 do Código de
Processo Civil é expresso ao proclamar o prequestionamento
implícito, a tornar despicienda a oposição com finalidade
prequestionadora, como no caso sob exame.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2172093-71.2019.8.26.0000/50000 São Paulo
Conclui-se, assim, que o acórdão
recorrido não padece de qualquer omissão, contradição ou
obscuridade, a revelar que os embargos de declaração não
preenchem os pressupostos específicos de admissibilidade previstos
no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os
embargos de declaração.
MAURÍCIO PESSOA
Relator